Tribunal: TCU
Processo: 003.696/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4331/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de concessão de aposentadoria emitidos pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas; Considerando que, com exceção do ato emitido em favor da interessada Alselia Simão Gomes, os pareceres precedentes são uniformes no sentido de considerar legais os atos constantes do presente processo; Considerando que, com relação ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Alselia Simão Gomes, paira inconsistência no formulário e-Pessoal de peça 3, especificamente quanto à informação que diz respeito ao período prestado ao "extinto Ministério da Fazenda" no regime CLT, em comparação com o extrato de informações funcionais da ex-servidora, obtido a partir de consulta ao sistema Siape (peça 17), que contempla informação no sentido de que a interessada foi redistribuída nos termos do art. 37 da Lei 8.112/1990; Considerando que, sem o esclarecimento da inconsistência mencionada, não é possível formular o juízo de legalidade que cabe a esta Corte de Contas, no que diz respeito ao fundamento legal adotado na concessão em destaque; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar legais os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos ex-servidores Americo Will (XXX.996.247-XX); Antonio Jose Ribeiro Azevedo (XXX.876.523-XX); Etelvina Maria Barbosa Custodio (XXX.558.797-XX); Geraldo Cardozo Ramos (XXX.089.121-XX); Jose Alves Pereira (XXX.808.221-XX); Maria Jose Silva Meireles (XXX.802.013-XX); Paulo Rosa de Morais (XXX.469.467-XX); Sued Mara Scardini Goncalves (XXX.869.102-XX); Valdemar Aristides da Ponte (XXX.649.361-XX); b) destacar do presente processo o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Alselia Simao Gomes (XXX.338.927-XX), autuando-o em autos apartados para que, por meio de diligência, seja esclarecida a inconsistência de informações constantes do formulário e-Pessoal em comparação com as informações funcionais extraídas do Siape, no que diz respeito ao tempo na carreira, para que seja possível avaliar o fundamento legal utilizado na referida concessão. 1. Processo TC- Processo 003.696/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alselia Simao Gomes (XXX.338.927-XX); Americo Will (XXX.996.247-XX); Antonio Jose Ribeiro Azevedo (XXX.876.523-XX); Etelvina Maria Barbosa Custodio (XXX.558.797-XX); Geraldo Cardozo Ramos (XXX.089.121-XX); Jose Alves Pereira (XXX.808.221-XX); Maria Jose Silva Meireles (XXX.802.013-XX); Paulo Rosa de Morais (XXX.469.467-XX); Sued Mara Scardini Goncalves (XXX.869.102-XX); Valdemar Aristides da Ponte (XXX.649.361-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.